Tribunal: TJDFT
Processo: 0701505-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM E OCULTAÇÃO DE VALORES. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ATUAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado contra a manutenção da prisão preventiva do paciente, incurso, em tese, nos crimes de associação criminosa (art. 288, caput, do Código Penal) e lavagem e ocultação de valores (art. 1o da Lei 9.613/1998).
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar ocorrência de constrangimento ilegal da manutenção da prisão preventiva, considerando as alegações da defesa sobre a ausência dos requisitos legais da prisão cautelar.
III. Razões de decidir:
3. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
5. O paciente foi preso em cumprimento de mandado de prisão cautelar, com a finalidade de garantir a ordem pública e instrução criminal, diante de seu possível envolvimento em crimes de associação criminosa, lavagem e ocultação de valores. Os elementos indiciários, formados inclusive por interceptações telefônicas e quebra de sigilo telefônico e telemático, e o recebimento da denúncia revelam o atendimento ao “fumus comissi delicti”.
6. Os crimes pelos quais o paciente está sendo investigados atendem ao requisito do art. 312, inciso I, do Código de Processo Penal (qual seja: pena máxima superior a quatro anos), sendo certo que as penas podem ser somadas e, ademais, indagações acerca da suficiência das provas são impertinentes na via eleita.
7. A prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública, dada a gravidade das condutas, envolvendo o uso de alta tecnologia nas fraudes e elevada movimentação financeira, bem como diante da necessidade de desarticulação da associação criminosa. A medida também se justifica para assegurar a instrução processual, a qual ainda não se encerrou, bem como prevenir a evasão, considerando o volume financeiro envolvido e o uso de documentos falsos.
IV. Dispositivo:
8. Ordem denegada.